Tribunal: TJSP
Processo: 0015612-29.2011.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Despacho saneador que afasta a alegação, por entender o Juízo que a sentença não surtirá efeitos na esfera jurídica da vítima Adriano – Ausência de recurso – Ocorrência de preclusão. Não conhecimento da preliminar.

INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA – Configuração – Testemunhas que confirmam a relação existente entre os corréus e entre eles e o

Ementa:
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – Despacho saneador que afasta a alegação, por entender o Juízo que a sentença não surtirá efeitos na esfera jurídica da vítima Adriano – Ausência de recurso – Ocorrência de preclusão. Não conhecimento da preliminar.

INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE PASSIVA – Configuração – Testemunhas que confirmam a relação existente entre os corréus e entre eles e o autor – Intermediação do negócio que ocorreu nas dependências da imobiliária, tendo o corretor atuado com ela em parceria – Reconhecimento da responsabilidade solidária pelos pedidos formulados na inicial. Rejeição.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Recurso interposto contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais – Autor que adquiriu imóvel por intermédio da imobiliária (corré) e depois o colocou à venda, deixando as chaves nessa empresa – Corretor que recebeu valor do comprador e não repassou ao vendedor – Divergência da forma de pagamento estabelecida no contrato entregue ao vendedor pelo corretor com a da via entregue ao comprador – Comprador que recebeu as chaves do imóvel e o alugou – Termo de confissão de dívida assinado pelo corretor comprometendo-se a pagar o valor do preço do imóvel ajustado no compromisso de compra e venda acrescido de determinado valor – Pagamento não efetuado – Necessidade do ajuizamento da ação – Reconhecimento da dívida pelo corretor que não afasta a responsabilidade da imobiliária – Ocorrência do dano material – Indenização fixada no valor constante da declaração – Sentença mantida.

DANO MORAL – Configuração in re ipsa – Reparação devida – A indenização por dano moral deve reparar (ou compensar, conforme seja o ponto de vista) o sofrimento padecido pela vítima – Valor fixado pelo Juízo, no caso concreto, que atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Sentença mantida.

Apelação não provida.